Tribunal: STF
Processo: Rcl 80034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por E. de P. A. D., representado por V. R. T. D., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Processo 0000464-24.2023.5.14.0092), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Naquela ação, a autora pretendeu fosse descaracterizada a sua contratação como terceirizada e prestadora de serviços autônomos, para reconhecer o vínculo de emprego supostamente existente entre as partes, no ano de 01/10/2007 a 06/12/2013 e de 01/04/2014 a 10/11/2022 com o pagamento das verbas trabalhistas correlatas além de pedido de danos morais por ausência de anotação de CTPS e pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias no decorrer de tal período.



    Afirmou [...], que que todos os atos realizados eram feitos de forma individual. Indicou genericamente que fazia e servia almoço e fazia toda a limpeza da casa sede e escritórios das Fazendas, e era enviada para qualquer trabalho necessário no dia, desde "office-boy" a ficar brindo e fechando porteiras.



    Aduziu que durante o período trabalhado de 2007 a março de 2019 recebia somente valores que correspondia a R$200,00 e a parte de abril/2019 passou a receber R$ 550,00. Além disso pontuou que jamais recebeu qualquer direito trabalhista em razão de sua atividade desenvolvidas para as Fazendas do Réu. Tal foi a síntese da alegação obreira. 



    Naquela ação, a defesa apresentou que, o que realmente havia era relação de prestação de serviços terceirizado, sendo que havia um contrato comercial verbal, onda a Sra. [...] produzia e vendia marmitas ao réu e para terceirizados que trabalhavam em obras nas Fazendas. 



    Foi comprovado que a [...], inclusive, possuía funcionárias sob seu controle e que eram remuneradas pela própria Sra. [...] , e que as colaboradoras da Sra. [...], trabalhavam auxiliando no preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da fazenda, alimentação paga pelo réu, e para empreiteiros terceirizados que trabalhavam na Fazendo do réu (quem pagava pelas marmitas eram o empreiteiro terceirizado), além destas colaboradoras da Sra. [...] realizarem a limpeza de escritórios e casa sede.



    Logo, havia a “terceirização” pertinente a contrato de fornecimento de refeições para os trabalhadores das fazendas de propriedade do réu, contrato este de forma verbal, sendo que a Sra. [...] recebia por marmita fornecida.



    [...]



    A natureza da relação comercial (terceirização- CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES e LIMPEZA GERAL) recebendo por tal comercialização, está clara. 



    Apesar de não existir um contrato expressamente formalizado por escrito, a pactuação era verbal, de natureza comercial, inexistindo óbice para tal modo de pactuação, mostrando-se ausente a relação da Sra. [...] a título de vínculo de emprego.



    [...]



    Pois bem, no caso em questão, mesmo diante de todo acervo probatório e mesmo questionado por meio de Embargos de Declaração (anexo), da omissão do TRT-14 quanto análise do caso sob o aspecto do que, vem decidindo o STF reiteradamente por meio de repercussão geral nos julgamentos da ADC 48, RE 958.252 (Tema 725-RG), ADI 5.835 MC, o Tribunal não se pronunciou a respeito, impondo em sede de Embargos de declaração, um acórdão genérico:



    [...]



    De tal modo, o Tribunal de origem não vem aplicado o entendimento deste Supremo Tribunal quanto ao tema, mesmo diante de todas as provas indicarem que tal condenação não merece prosperar diante da inexistência dos elementos do arts 2º e. 3º da CLT. 



    Ainda, assim, o Recurso de Revista, foi negado seguimento pelo Tribunal de origem, como também o Agravo de Instrumento não foi acolhido. 



    Pelo exposto, resta claro que se tinha entre as partes era uma relação comercial para produção e fornecimento de alimentação com a venda dessa alimentação ao réu e para seus funcionários e até para terceirizados que prestassem serviços das Fazendas, além de serviços de limpeza na sede e escritórios.



    [...]



    Ocorre que a decisão proferida, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. 



    É contra essa decisão, proferida no julgamento do recurso de revista, que se ajuíza a presente reclamação, ante o claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte. 



    Até o advento da Lei 13.467, em vigor desde 11.11.2017, que introduziu a chamada Reforma Trabalhista, o art. 840, §1º, da CLT, que regulamenta os requisitos da petição inicial no processo do trabalho, dispunha o seguinte:



    [...]



    Simples comparação entre os textos legais evidencia que, no formato atual, o pedido formulado em qualquer ação trabalhista deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor, isto é, o limite de atuação do estado-juiz”.



    Ao final, no mérito, requer “Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, RE 958.252 (Tema 725/RG), ADI 5.835 MC, Rcl: 62920”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, com base nas peculiaridades fáticas da demanda e análise da prova produzida na origem, nos termos que seguem:



    “A reclamada alega inépcia da inicial, tendo em vista haver causa de pedir sem rol de pedidos específicos.



    Da análise da peça de ingresso, verifico que ela atendeu aos requisitos do art. 840, § 1º, CLT. Ademais, de se ressaltar que o Processo do Trabalho é informado pelo princípio da simplicidade, devendo conter breve relato dos fatos e dos pedidos, requisitos que foram atendidos a contento, não se caracterizando hipótese de inépcia da inicial.



    Rejeito. 



    [...]



    O art. 3º da CLT considera empregado "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    Nesse sentido, ainda que a reclamada não reconheça o vínculo de emprego, é incontroverso nos autos que havia habitualidade na prestação do serviços, de modo que a reclamante laborava na cozinha da fazenda todos os dias. 



    Da mesma forma, não há qualquer indício de que a autora se fizesse substituir por outra pessoa caso não pudesse comparecer ao serviço, de modo que a própria testemunha do reclamado, Sra. Tâmara, afirmou ser apenas ajudante da autora, sendo patente a pessoalidade da reclamante no desempenho da função de cozinheira. 



    Por sua vez, não há nos autos qualquer contrato de prestação de serviços entre a reclamada e a autora na qualidade de pessoa jurídica, sendo certo que a reclamante prestava serviços na condição de pessoa física. 



    Os recibos constantes nos autos revelam que a reclamada repassava valores mensais à autora, ainda que não reconheça os pagamentos como salário, havendo onerosidade na relação entre as partes ora litigantes.



    Resta pendente, portanto, a análise quanto à caracterização do requisito da subordinação no caso concreto.



    Nesse sentido, a testemunha, Sr. Carlos, afirmou em depoimento que por algumas vezes o reclamado jantava em separado dos empregados da fazenda, sendo que a reclamante preparava sua refeição. 



    Ademais, a testemunha indicada pelo reclamado, Sra. Tâmara, em que pese tenha afirmado que quem pagava seu salário era a reclamante, confirmou em depoimento que trabalhava cuidando da casa da reclamante, da casa do reclamado e da cantina, da limpeza, e do escritório, tendo afirmado, inclusive, que a reclamante fez a limpeza da cantina e do escritório nas primeiras vezes para mostrar como funcionava. 



    Dessa forma, o arsenal probatório testemunhal esclarece que a autora estava encarregada das atividades de cozinha e limpeza sob comando do reclamado.



    Não obstante tais digressões, imprescindível a análise do ônus da prova do presente caso. 



    Tendo o reclamado negado a existência do vínculo, mas admitido a prestação dos serviços de forma autônoma, inegável que atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo alegado, na forma do art. 373 do CPC e 818 da CLT. 



    Corroborando tal entendimento, cito julgado já proferido pelo C. TST, com os destaques desta Relatoria:



    [...]



    Da análise acurada dos autos, não é possível concluir que o reclamado se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo nos autos prova cabal do desempenho da obreira na condição de autônoma com contrato verbal de prestação de serviços, como defendido na tese patronal. 



    Dessa forma, nego provimento ao apelo do reclamado, mantendo incólume a sentença quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício” (eDoc. 15)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização ou a inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em face do texto constitucional. Apenas reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em período sem registro na carteira de trabalho da parte beneficiária, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente